Tribunal: TJSP
Processo: 0001924-31.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime - entrada em vigor da Lei no 14.843/24 - imposição da realização do exame criminológico para melhor aferir se o agravado tem assimilado a terapêutica penal - provimento ao recurso para determinar a realização da avaliação.